Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO FORMULADO PELA MADRINHA DA CRIANÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA CONCEDIDA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES, PELA GENITORA, EM DESFAVOR DA MENOR. FATOS EM APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.”

2. Ainda, preconiza o mesmo Estatuto que: “Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (...) § 2o Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.”

3. Na espécie, emerge do acervo probatório que a menor vive sob a responsabilidade da requerente, que é madrinha da criança e atende suas necessidades básicas, provendo cuidados cotidianos com alimentação, higiene e vestuário, bem como se apresentando como a principal responsável pelo exercício das funções parentais, acompanhando a saúde, a educação e o bem-estar da criança.

4. Sendo constada a existência de fatores de risco a sugerir que a criança se encontrava em situação de violação de seus direitos na companhia da genitora, deve ser determinado o afastamento desse ambiente nocivo ao seu desenvolvimento moral, físico, social e intelectual.

5. Considerando os fatos e provas, entre elas, os indícios da prática de ilícitos penais, como, por exemplo, a prática de abuso sexual em desfavor da menor, os quais estão sendo apurados na esfera criminal, recomenda-se que a guarda seja concedida à requerente, madrinha da criança, suspendendo-se, por ora, o direito de visitas, a fim de resguardá-la de situações prejudiciais, em observância aos princípios do melhor interesse e da proteção integral.

6. A suspensão do direito de visitas da genitora à menor poderá ser revista quando do encerramento da ação criminal e/ou submetida à revisão judicial futura, competindo à interessada o ajuizamento da ação pertinente.

7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.